Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726205-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE BENTO DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0714981-52.2022.8.07.0001, movido em desfavor de JOSÉ BENTO DA CRUZ, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, caso frustrada a primeira tentativa de citação (ID 130711503, origem). Preparo em ID 38050374. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator